Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALIMENTO ESTRAGADO DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que condenou as rés a restituição da quantia paga (R$ 57,36), bem como ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão do vício do produto.
2. Concedida a gratuidade de justiça à autora, na origem, tendo em vista a demonstração de sua hipossuficiência econômica, não foram juntados outros documentos que a infirmem, razão pela qual rejeito a impugnação à sua concessão.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que a autora comprou uma peça de carne bovina embalada no supermercado Bigbox, representado pela parte ré. No mesmo dia da aquisição, ainda dentro do prazo de validade, ao desembalar o produto sentiu um forte odor de putrefação e verificou que a carne estava verde, imprópria para o consumo, conforme demonstrado pelas fotos de ID16459064 e 16459067.
4. Em que pese a parte autora não ter localizado a nota fiscal, não há dúvidas de que a carne bovina tenha sido adquirida no estabelecimento réu, haja vista a etiqueta do produto em que consta claramente o logotipo do supermercado e o valor do item (ID16459068).
5. Por outro lado, conquanto constatado o vício do produto, apto a ensejar a imediata restituição do valor pago, nos moldes do art. 18, §1o, II, do CDC, não se verificou violação aos direitos de personalidade da autora, porquanto não se demonstrou o dano, que não pode ser presumido.
6. A repulsa ao odor desagradável e a tentativa frustrada de solucionar o problema com a empresa ré não configuram a violação a direitos de personalidade da autora, a autorizar a reparação moral. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica da requerente.
7. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDO O DA PARTE REQUERIDA. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.